Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600309-47.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Coligação "Uma Só Guarapuava" (RECORRIDO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44518385
27/05/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44518385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.085
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600309-47.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: Coligação "Uma Só Guarapuava"
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO

Num. 44518385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.
ELEIÇÕES
2024.
DIVULGAÇÃO DE IMAGENS CAPTADAS
DURANTE A CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
VEICULAÇÃO DO NÚMERO DE URNA
ASSOCIADO
À
PALAVRA
“VOTE”.
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação ajuizada para
apuração da veiculação de propaganda eleitoral
antecipada em razão da divulgação de vídeos e
fotos da convenção partidária em rede social com
pedido explícito de voto, aplicando ao recorrente
multa no valor de R$ 5.000,00.
2.
A
Coligação
Representante
alega
que
o
recorrente divulgou em seu perfil no Instagram
vídeos e imagens da convenção partidária com
pedido
explícito
de
voto,
caracterizando
propaganda eleitoral antecipada.
3. O recorrente, pré-candidato, não negou a
publicação, mas alegou que o conteúdo se amolda
à permissibilidade do art. 36-A, III, e §2º, da Lei
nº
9.504/97,
configurando
propaganda
intrapartidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se
a divulgação de vídeos e imagens da convenção
partidária, em período de pré-campanha, com
menção
ao
número
de
urna,
caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, considerando a
permissibilidade de propaganda intrapartidária e a
vedação ao pedido explícito de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propaganda eleitoral é permitida a partir de
16 de agosto do ano da eleição, conforme art. 36
da Lei nº 9.504/97.
6. O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a

Num. 44518385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
menção à pretensa candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que
não haja pedido explícito de voto.
7. O pedido explícito de votos pode ser inferido
não apenas de mensagem direta, mas também de
contexto
conceitual
que
não
deixe
dúvida
razoável acerca da intenção de captar votos,
conforme
art.
3º-A
da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019.
8.
A
divulgação
de
imagens
da
convenção
partidária, mesmo associadas ao número de urna,
é lícita quando a mensagem não configura pedido
de votos direcionado ao eleitorado em geral.
Contudo, a associação do número de urna à
palavra “VOTE”, por meio de emoji em story do
Instagram, configura pedido explícito de voto,
extrapolando os limites da permissão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de vídeos e
imagens da convenção partidária é permitida,
desde que não haja pedido explícito de voto. 2. O
uso de emoji com a palavra “VOTE” associado ao
número de urna em story do Instagram configura
pedido
explícito
de
voto,
caracterizando
propaganda eleitoral antecipada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 36, art. 36-A, III, §2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AI
9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TRE-PR, REl nº
060021281, Des. Anderson Ricardo Fogaça, j.
02/09/2024; TSE, AgR-Respe 13969, rel. Min.
Jorge Mussi; Agravo Regimental no Agravo em
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060032875,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, DJE, 04/11/2021.

Num. 44518385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Celso Fernando Góes contra a
sentença proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da
qual a representação movida pela Coligação “Uma só Guarapuava” foi julgada
procedente, condenando-se o recorrente à multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44038979), o recorrente alega que o conteúdo objeto da
representação se amolda claramente à permissibilidade constante no art. 36-A, III
e § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Aduz que o recorrido tentou descontextualizar os vídeos e mensagens publicados
nas redes sociais para tentar criar um inexistente cenário de pedido de voto.
Sustenta que os vídeos tratam de propaganda intrapartidária, pois se referem a
fotos e vídeos captados durante a convenção partidária, com manifestação de
seus apoiadores, e que as propagandas não causam contexto de pedido de voto,
nem desequilíbrio aos demais pré-candidatos.
Afirma que em casos similares esta Corte considerou regular a divulgação de
vídeos e imagens captados em convenção partidária, ainda que neles houvesse
menção ao número de urna do pré-candidato.

Num. 44518385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu
provimento, para o fim de se afastar o reconhecimento de propaganda
extemporânea e a aplicação de multa.
Em contrarrazões (id. 44039036), a Coligação defende que a publicação
extrapolou os limites autorizativos do art. 2º da Resolução TSE n. 23.610/2019 e
os meios de comunicação intrapartidária.
Alega que não se trata apenas de propaganda intrapartidária, uma vez que o
recorrente já era o candidato quando da divulgação.
Aduz que o recorrente utilizou de “palavras mágicas” em sua publicação, pois
divulgou seu número de urna e a palavra “vote”.
Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença
de origem.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que restou nítido o pedido
explícito de votos, bem como o uso das chamadas “palavras mágicas" (id.
44084973).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 14/09/2024 (id.
44038976) e o recurso protocolado em 15/08/2024
(id. 44038979), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, tem-se que o recurso
merece conhecimento.

Num. 44518385 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
A Coligação “Uma só Guarapuava” ajuizou representação para apuração de
propaganda eleitoral antecipada, afirmando que houve a divulgação no perfil do
recorrente no Instagram de vídeos e imagens da convenção partidária, realizada
em 29/07/2024, com pedido explícito de voto, o que caracteriza a propaganda
antecipada.
O recorrente não negou o conteúdo, a autoria e a publicação dos vídeos,
afirmando que agiu nos estritos termos da permissão contida no art. 36-A, III, e
§2º, da Lei nº 9.504/97 e que o conteúdo veiculado configura propaganda
intrapartidária realizada por quem busca uma candidatura a cargo eletivo.
A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se os vídeos
divulgados no período de pré-campanha caracteriza ou não propaganda eleitoral
antecipada.
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a
partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº
9.504/97, autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o
debate político e oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles
que não detém cargos públicos, que anunciem ao público sua intenção de
concorrer.
A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a

Num. 44518385 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
discussão de temas políticos com vistas às eleições, “pois, perceptível que a
limitação do tempo de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto
de candidatos em detrimento dos demais, urge, como decorrência, dotar de
garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena de se reduzir o sentido
da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela
extremada visibilidade inerente” (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator
designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças
partidárias
visando
às eleições,
podendo
tais
atividades
ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,

Num. 44518385 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido
de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão.
Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-
24/SP) o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente,
Ministro Luix Fux, fixou tese no sentido de que:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
“indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
No que se refere ao alcance da expressão “pedido explícito de votos”, a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele “poderá ser inferido não
apenas de mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de

Num. 44518385 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
contexto conceitual explícito que não deixe dúvida razoável acerca da intenção
de captar voto”. Esse entendimento hoje está consolidado na redação do artigo
3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação atualizada pela
Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.
Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da
doutrina estadunidense das “palavras mágicas”, merecendo destaque a ressalva
contida no voto proferido pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões
extraídas do precedente da Suprema Corte dos EUA no caso Buckley vs. Valeo,
alertou que
as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são
sensíveis a diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o
contexto.
Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema
americano é distinta, pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso
eleitoral, distinguindo-o da comunicação de questões sociais. No Brasil, contudo,
o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se assume eleitoral, pois
permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e qualidades

Num. 44518385 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.
Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral
é regulado, já que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão
proibidas de realizar discurso político-eleitoral dado o seu estatuto tributário -
bem como a fonte de recurso ser discriminada - empresas e sindicatos, v.g., estão
proibidos de financiar campanhas.
Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida
de adicionar, nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem
"vote em fulano, que vai zelar pela causa animal".
É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras
mágicas" mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley
v. Valeo (1975): "vote for” - “vote para", “elect" - “eleja”, “support" - “apoie” ou
“financie”, "cast your ballot for” - “nas urnas para”, "vote against” - “vote
contra”, “defeat" - “derrote”, “reject" - “rejeite” e "Smith for Congress” -
“Fulano para o Congresso”.
Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a
menção à futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos -
todas as demais palavras do conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser
desempenhada pelo eleitor - a propaganda concita o eleitor a dar-lhe votos. São
verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Num. 44518385 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
O caso dos autos se amolda perfeitamente ao que se pode chamar de “palavra
mágica”, pois em uma das postagens impugnadas a montagem de imagens, da
forma como realizada, transmitiu a mensagem clara de ação a ser desempenhada
pelo eleitor quando associou o número de urna “23” à palavra “VOTE”.
Com efeito, a presente representação impugna uma série de vídeos e fotos
repostados na ferramenta story do perfil de Instagram do pré-candidato Celso
Fernando Goes, com registros da convenção partidária, conforme imagens
colacionadas na inicial (id. 44038944) e replicadas abaixo:
Tal como afirmado pelo recorrente, em julgados recentes esta Corte já
considerou lícitas a divulgação de imagens captadas durante as convenções
partidárias, mesmo quando associadas ao número de urna, nos moldes das
postagens acima reproduzidas, porquanto a legislação permite a cobertura
jornalística e a transmissão da convenção. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
– PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL – MENÇÃO AO
NÚMERO DE URNA E PEDIDO DE APOIO POLÍTICO – AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União por uma
Nova Guaratuba contra a sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de
Guaratuba/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral
antecipada
contra
Roberto
Cordeiro
Justus,
Fernanda
Estela
Monteiro e Darianny Alves Lourenço Letnar.
1.2 A recorrente alegou que Darianny Alves Lourenço Letnar, Presidente do
Partido Progressista (PP) de Guaratuba, teria realizado propaganda eleitoral
antecipada em vídeo veiculado em redes sociais, contendo o nome e o
número de urna da pré-candidata Fernanda Estela Monteiro e expressões
que indicariam pedido explícito de voto. Alega ainda que os recorridos
Fernanda Estela Monteiro e Roberto Cordeiro Justus compartilharam a
postagem, com um jingle, configurando também propaganda eleitoral

Num. 44518385 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
antecipada.
1.3
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que não se configurou propaganda
eleitoral antecipada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se a publicação de vídeo em rede social contendo o número de urna,
nome da candidata e expressões de apoio configura propaganda eleitoral
antecipada.
2.2 A aplicabilidade do conceito de pedido explícito de voto e a liberdade de
expressão no período de pré-campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral, em seu artigo 36-A da Lei n. 9.504/97, autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido
expresso de voto.
3.2 Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a configuração
de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de (a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito
de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c)
realização por forma vedada para a propaganda eleitoral no período
permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes,
(e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato, ou (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.
3.3 No caso em análise, o vídeo impugnado contém a frase "Guaratuba é
PSD, Guaratuba é @feremonteiro daqui para melhor. Juntos somos
mais", o número de urna da candidata e o jingle "55 na cabeça, 55 na
cabeça, não esqueça, não esqueça", sem que se configure pedido explícito
de voto. A jurisprudência do TSE reconhece que a menção ao número de
urna e a divulgação de pré-candidatura não caracterizam propaganda
eleitoral antecipada, quando ausente o pedido explícito de voto (AgR-Respe
13969, rel. Min. Jorge Mussi).
3.4 O uso desta publicação não ultrapassa os limites da menção à pré-
candidatura e pedido de apoio político, permissíveis pela legislação.
3.5 As provas apresentadas nos autos não demonstram o uso de meios
proscritos ou conduta tendente a desequilibrar o pleito, nem mácula à honra
ou imagem de pré-candidato, ou divulgação de fato sabidamente inverídico.
3.6 Portanto, a representação por propaganda eleitoral antecipada não merece

Num. 44518385 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
prosperar, uma vez que não há violação às normas eleitorais vigentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela Coligação União por uma Nova Guaratuba,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a representação
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, artigo 36-A; Resolução TSE
n. 23.610/2019, artigo 3º-A.
Jurisprudência relevante citada: AgR-Respe 13969, rel. Min. Jorge Mussi;
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060032875,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, DJE, 04/11/2021.
(REl nº 060021281, Des. Anderson Ricardo Fogaça, publicado em sessão em
02/09/2024)
Contudo, dentre as postagens impugnadas há uma que desbordou dos limites já
reconhecidos pela jurisprudência, na qual as imagens da convenção partidária,
com destaque para a foto dos componentes da chapa, e o número de urna vieram
acompanhados de um emoji com o desenho de uma urna na qual está estampada
a palavra VOTE.
Nesse story, originalmente postado pelo perfil @mtpelissari, mas republicado no
perfil pessoal do recorrente, há claro pedido de voto que, evidentemente, não é
direcionado aos convencionais, pois publicado em rede social aberta e com
imagens que demonstram que a chapa já estava anunciada, não se configurando,
pois, propaganda intrapartidária.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que reconheceu a
irregularidade na veiculação da propaganda eleitoral antecipada e aplicou multa
ao recorrente em seu patamar mínimo.
DISPOSITIVO

Num. 44518385 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600309-47.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO - Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRENTE: CELSO FERNANDO GOES
- Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-
A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
-
PR41756-A -
RECORRIDO:
COLIGAÇÃO
"UMA
SÓ
GUARAPUAVA" - Advogados do(a) RECORRIDO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO -
PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44518385 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713275687400000043460052
Número do documento: 25052713275687400000043460052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:09:03
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025